Tribunal: TJBA
Processo: 0502363-38.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502363-38.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO LUIZ VARGAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONTRADIÇÕES NOS RELATOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Camaçari, que absolveu Paulo Luiz Vargas dos Santos da imputação pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, por entender que não havia provas suficientes da autoria.

2. Conforme narrado na denúncia, o fato ocorreu no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 20h10min, quando a vítima, Aldo Oliveira Santana, mototaxista, prestou serviço ao réu, conduzindo-o até o condomínio Acqua Ville, situado na rodovia BA-099. No local, o réu teria levantado a camisa, mostrado uma arma de fogo e anunciado o assalto, subtraindo a motocicleta da vítima – uma Honda CG 160 vermelha, placa PKK-3226 – e fugido em direção ao distrito de Jacuípe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos permite reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática de roubo majorado, especialmente diante da alegada validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e da palavra da vítima como elementos de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico do réu foi realizado durante o inquérito policial em desconformidade com as exigências do art. 226 do CPP, o que compromete sua validade como meio de prova autônomo de autoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A vítima relatou em juízo que foi intimada pela autoridade policial para comparecer à delegacia, contrariando a versão constante nos autos do inquérito, segundo a qual ela teria comparecido espontaneamente para realizar o reconhecimento, o que compromete a regularidade do procedimento e sua confiabilidade.

6. A ausência de elementos probatórios autônomos e corroborativos da autoria, como testemunhas presenciais, apreensões, perícias ou registros de posse da motocicleta roubada, revela a fragilidade do conjunto probatório e impede a superação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. O único depoimento testemunhal prestado em juízo, de policial civil, limitou-se a afirmar que o acusado era investigado por outros roubos, sem fornecer informações específicas e concretas sobre o fato objeto da denúncia, não sendo suficiente para embasar condenação.

8. O reconhecimento pessoal realizado em juízo não pode ser considerado válido quando há evidências de contaminação da memória da vítima pelo prévio reconhecimento fotográfico irregular, incidindo a jurisprudência do STJ que veda a convalidação judicial posterior nesses casos.

9. A condenação penal exige certeza quanto à autoria, devendo ser baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A ausência de tal certeza impõe o acolhimento da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em respeito à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades legais do art. 226 do CPP é inválido como prova autônoma de autoria quando não corroborado por outras provas produzidas em juízo”.

“A existência de contradições nas declarações da vítima sobre o reconhecimento, associada à ausência de outros elementos probatórios convergentes, inviabiliza a condenação penal”.

“Diante da dúvida razoável quanto à autoria do delito, impõe-se a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgRg no HC 830.148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

– STJ, AgRg no HC 699.588/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

– STJ, REsp 1.631.721/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 02/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0502363-38.2018.8.05.0039, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado PAULO LUIZ VARGAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74